Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731847-14.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. APELADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, CONSORCIO JFE2/OPPORTUNITY FUSION WORK &amp; LIVE, JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, CONSORCIO JFE2/OPPORTUNITY FUSION WORK &amp; LIVE e também a APELANTE Santa VitóriaEmpreendimentos Imobiliários SPE Ltda, para se manifestar(em), no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida de COISA JULGADA em sede de contrarrazões pelo Apelado JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMODES(ID 23670991). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator